Tribunal: STF
Processo: HC 229187
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONTRABANDO E DE TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS. ARTIGO 334-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.802/89. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.021.276, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A UM DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ’ (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe de 17/11/2021). 



    2. A eficácia meramente preclusiva da omissão em sede de agravo regimental, dirigido a capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática, não desonera o recorrente de atacar tantos quantos forem os motivos sobre os quais se ergue o capítulo recorrido, sob pena de não conhecimento. Precedentes. 



    3. A decisão é constituída de capítulo único, consistente na incidência da Súmula 568/STJ. 



    4. O agravo regimental, todavia, investe-se contra o mérito da irresignação, mas nada diz a propósito da Súmula 568/STF. Essa omissão desconsidera o ônus de combater a totalidade dos fundamentos sobrepostos pela decisão monocrática em relação ao mesmo capítulo decisório e atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 334-A, § 1º, I, do Código Penal, e artigo 15 da Lei nº 7.802/1989.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, admitido na origem e remetido ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na prescrição da pretensão punitiva e no não oferecimento do acordo de não persecução penal à paciente.



    Afirma que, “como matéria de ordem pública, há que se considerar a aplicação da prescrição ao caso em tela. Aplica-se o princípio do tempus regit actum, tendo em vista que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 23/03/2018 (e-STJ Fl. 716) e o próximo marco interruptivo da prescrição se mostra pela v. acórdão que julgou os embargos de declaração que se deu tão somente em 13/05/2022 (e-STJ Fl.909), sendo possível visualizar a ocorrência de prescrição retroativa.”



    Defende, outrossim, que, apesar do “recebimento da denúncia no presente caso e todo o curso da Ação Penal, não se pode negar o benefício do acordo de não persecução penal, embora não mais se tenha a figura da ‘investigada’ e eventual ausência de confissão circunstancial, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, mormente quanto à aplicação aos processos em curso.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto a paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de: 



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente e, desta forma, extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa, e alternativamente possibilitar retroação e incidência imediata do disposto no art.28-A do CPP; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ab initio, no atinente à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, verifica-se que não assiste à recorrente. 



    Com efeito, a insurgente foi condenada à pena de 2 anos de reclusão. Assim, o prazo a ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal é o previsto no inciso V do art. 109 do Estatuto Repressivo, qual seja, 4 anos. 



    Segundo consta dos autos, denúncia foi recebida em 14.9.2015 (e-STJ fl. 138-140); a sentença condenatória foi publicada em 26.3.2018 (e-STJ fl. 717); o acórdão apelatório publicado em 28.1.2022 (e-STJ fl. 839) e o acórdão dos embargos de declaração publicado em 13.5.2022 (e-STJ fl. 896). 



    Considerando-se os marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal e o quantum da reprimenda aplicada, constata-se que não transcorreu nos intervalos em questão o prazo necessário para a extinção da punibilidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 



    No atinente ao mérito recursal, depreende-se da leitura do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios que a Corte a quo concluiu pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal nos casos em que já recebida a inicial acusatória, o que na espécie ocorreu em 14.9.2015 (e-STJ fl. 138-140).



    [...]



    Assim, incide a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o relator, monocraticamente e nesta Corte Superior, poderá dar ou negar provimento ao recurso com fundamento na existência de entendimento dominante acerca do tema. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso especial.”  



    Na hipótese sub examine, restou consignado pelo Tribunal a quo, que a “denúncia foi recebida em 14.9.2015 (e-STJ fl. 138-140); a sentença condenatória foi publicada em 26.3.2018 (e-STJ fl. 717); o acórdão apelatório publicado em 28.1.2022 (e-STJ fl. 839) e o acórdão dos embargos de declaração publicado em 13.5.2022 (e-STJ fl. 896). Considerando-se os marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal e o quantum da reprimenda aplicada, constata-se que não transcorreu nos intervalos em questão o prazo necessário para a extinção da punibilidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.  (HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021)



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.743, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020)



    De outro lado, cumpre destacar que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente